Tribunal: TJMT
Processo: 1013271-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013271-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS SANTOS TEIXEIRA FARIAS - CPF: 012.697.361-08 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DINI - CPF: 005.353.889-77 (APELANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), MAURICIO A. DINI - ODONTOLOGIA - CNPJ: 19.745.634/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FRATURA DE INSTRUMENTO ENDODÔNTICO. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO E DE ASSISTÊNCIA PÓS-PROCEDIMENTO. INFECÇÃO GRAVE. EXTRAÇÃO DO DENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA E DO PROFISISONAL. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, e de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) falha técnica no tratamento odontológico e omissão no dever de informação, aptas a gerar responsabilidade civil; (ii) responde solidária pelos danos; (iii) redução do montante fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ficou comprovada pela culpa, nexo de causalidade e danos comprovados, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Laudo pericial confirma falha técnica no tratamento endodôntico, com fratura de instrumento metálico, ausência de prontuário, omissão no dever de informação e negligência no pós-operatório, resultando em infecção e extração do dente.

5. A alegação de abandono do tratamento pela paciente não foi comprovada e foi afastada pela perícia, que identificou busca ativa por atendimento e recusa pela clínica.

6. Os danos materiais decorrem da reabilitação da área afetada, a serem apurados em liquidação, e os danos morais, diante do sofrimento físico, comprometimento funcional e abandono terapêutico.

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral é adequado e proporcional à gravidade do caso, não comportando redução.

8. A clínica responde solidariamente pelos danos, por integrar a cadeia de fornecimento e ter contribuído com omissões administrativas.

9. Os honorários advocatícios fixados em 15% são compatíveis com a complexidade da causa, sendo cabível a majoração em 2% no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço odontológico, com fratura de instrumento no canal, omissão no dever de informação, ausência de prontuário e negligência no pós-operatório, configura responsabilidade civil e autoriza a reparação por danos materiais e morais, sendo a clínica solidariamente responsável por integrar a cadeia de fornecimento”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14 e 14, §1o; CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.03.2016. TJMT, N.U 1015700-73.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.04.2025. TJMT, N.U 1008162-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.11.2025. TJMT, N.U 1001819-87.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por MAURÍCIO ANTÔNIO DINI e MAURÍCIO A. DINI – ODONTOLOGIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de indenização de danos morais e materiais ajuizada por FRANCIELE DOS SANTOS TEIXEIRA FARIAS.

A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, correspondentes aos custos para a reabilitação da área do dente 36 com implante dentário, incluindo enxerto ósseo, se necessário, corrigidos pelo INPC, desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, também nos danos morais, em R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (id. 339815405). Condenou os réus nas custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (id. 339815405).

Os apelantes sustentam a ausência de culpa, por se tratar de responsabilidade subjetiva do profissional liberal, pois a fratura de instrumento endodôntico configura intercorrência inerente ao procedimento, não caracterizando falha técnica. Alegam a inexistência de nexo causal entre a conduta profissional e o dano alegado, tendo em vista o abandono do tratamento pela paciente. Defendem a inexistência de dano moral, por ausência de prova de abalo significativo e a impossibilidade de responsabilização solidária da Clínica odontológica, por ausência de culpa institucional. Requerem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, minorar o valor da indenização, afastar a responsabilidade da clínica, reduzir os honorários advocatícios e condenar nas custas e honorários recursais (id. 339815407).

A apelada defende a manutenção da sentença, diante da comprovação de que
um fragmento metálico permaneceu alojado no interior do dente da autora, houve negativa de atendimento adequado no pós-operatório e deixaram de ser solicitados exames de imagem, mesmo diante de quadro grave de dor, febre e inchaço, em nítida falha na prestação do serviço, ocasionando o dever de indenizar. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 339815412)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço odontológico e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, bem como de
danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença
.

Extrai-se dos autos que a
autora foi atendida para realização de tratamento de canal no dente 36, em janeiro de 2019 e, em setembro do mesmo ano, passou a apresentar sintomas graves, como dor intensa, febre e inchaço facial. Ao procurar atendimento no consultório demandado, foi apenas prescrito antibiótico, sem
solicitação de exames
.

A persistência do quadro levou a autora a buscar outro profissional, sendo constatada, por meio de exame de imagem, a
existência de fragmento metálico no interior do dente tratado
. Posteriormente, foi atendida na UPA, onde passou por drenagem de abscesso e foi orientada a extrair o dente, o que de fato ocorreu.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, verifica-se que restou evidenciada a falha na prestação do serviço odontológico contratado junto aos réus, com base em
prova pericial técnica
, diante de erro no tratamento endodôntico do dente 36 da autora, que resultou em infecção, dor intensa, abscesso dentoalveolar e, por fim, extração do dente.

A
prova pericial foi conclusiva
quanto à existência de
erro técnico, omissão no dever de informação, ausência de prontuário odontológico
, além da
relação direta entre o procedimento inadequado e a perda do dente
, afastando a tese de abandono de tratamento pela paciente.

A conduta dos profissionais não se limitou a intercorrência previsível, mas sim à
ausência de conduta técnica diligente após a fratura de instrumento
, agravada pela ausência de prontuário e recusa de atendimento adequado.

Com efeito, os réus não trouxeram qualquer prova documental mínima do atendimento prestado à autora, como ficha clínica, prontuário odontológico, termo de consentimento, exames, imagens radiográficas ou relatórios técnicos que demonstrassem o início ou regular acompanhamento do tratamento contratado.

A ausência desses documentos compromete substancialmente a defesa e evidencia o descumprimento do dever de informação e guarda documental, que é inerente à atividade profissional e exigido de estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde.

A alegação de que a autora teria abandonado o tratamento
não se sustenta
diante da prova técnica. A perita foi categórica ao afirmar que a paciente buscou outro profissional
depois de ser mal atendida e de não obter resposta adequada da clínica
, o que afasta qualquer ruptura do nexo causal.

Do mesmo modo, as condições bucais prévias não foram apontadas como fator autônomo determinante. Ao contrário, o que se demonstrou foi que
o próprio atendimento inadequado causou a infecção que levou à extração do dente
.

Vejamos trecho do Laudo pericial:

“
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando em confirmar tratamento endodôntico no dente 36 e após a realização da extração. É claro em confirmar que um fragmento de instrumento fraturado ficou alojado no interior do dente 36 da requerente. Incidente que não foi reportado à requerente e nem anotado em prontuário. (nenhum prontuário foi entregue a perícia). Houve negativa de atendimento adequado após a intercorrência, somados à perda de confiança nos profissionais que levaram a requerente a buscar outro profissional para corrigir o problema. Falha na prestação de serviço evidente.” (id. 339815388)

Deve-se recordar que, nos termos do art. 14, §1o, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na execução do serviço, salvo prova de excludente de responsabilidade, o que não se verificou no presente caso.

Assim, plenamente caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do profissional e da objetiva da clínica, sendo devida a reparação pelos danos experimentados pela autora, conforme apontado na sentença.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -

RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS

- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade e uma vez comprovada a falha na prestação de serviço odontológico

conforme provas apresentadas pela parte Autora a rescisão contratual é medida que se impõe.

Tendo ocorrido a rescisão contratual em razão d falha na prestação do serviço impõe-se a indenização pelos danos materiais concernente ao montante pago pelo Autor pelos serviços não prestados.

Caracterizado no caso o dano moral tendo em vista que a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autor que extrapolam o mero aborrecimento, já que

teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese

e ainda viu-se obrigado a buscar novo tratamento em clinica diversa, situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada.

O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico e também aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que constatado ser excessivo á passível de redução.

(TJMT, N.U 1015700-73.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Inclusive, precedente de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço odontológico e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.800,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de insucesso em tratamento de implante dentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há falha na execução do tratamento de implantes dentários capaz de gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento odontológico de implante dentário, dada sua natureza estética e funcional, caracteriza obrigação de resultado, impondo ao profissional o dever de alcançar o êxito esperado pelo consumidor.

4. Configurada a falha na prestação do serviço pela ausência do resultado prometido, o que justifica o ressarcimento da quantia paga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar Rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão do ônus da prova. 2. A falha na prestação do serviço que ocasiona insucesso do tratamento gera responsabilidade civil por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.03.2016; TJ-DF, Acórdão 1223264, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.12.2019; TJ-MT, N.U 1005114-98.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2023.

(TJMT. N.U 1008162-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Ainda que a responsabilidade do profissional liberal seja subjetiva, a
clínica odontológica integra a cadeia de fornecimento
, respondendo objetivamente pelos vícios do serviço, inclusive omissões administrativas, como a
ausência de prontuário
, a
falta de orientação à paciente
e a
deficiência no atendimento pós-operatório
.

Inviável, portanto, afastar sua
responsabilidade solidária
, nos termos do art. 14 do CDC.

Os danos materiais foram reconhecidos para a reabilitação da área afetada, incluindo
exames, drenagem, extração dentária, eventual enxerto ósseo e prótese sobre implante, a ser
determinado em
liquidação de sentença
.

Trata-se de dano
patrimonial direto, certo e atual
, decorrente de conduta culposa, cujos custos ultrapassam a esfera do aborrecimento ou desgaste transitório, tendo comprometido a estrutura dentária e funcional da autora. O reconhecimento do direito à indenização, com apuração posterior do valor, revela-se
adequado e proporcional
.

Quanto aos danos morais, estes restaram suficientemente caracterizados. A falha no serviço odontológico não se restringiu à frustração contratual ou mero aborrecimento cotidiano: houve, sim, comprometimento da integridade física e emocional da autora.

Houve
infecção dentária intensa, dor aguda, inchaço facial, peregrinação por atendimentos de urgência, extração de dente funcional e ausência de amparo pelo profissional responsável
, além da
violação do dever de informação e ausência de prontuário clínico
.

O atendimento foi conduzido de forma hesitante e inconclusa, culminando na extração de um dente em razão da intensidade das dores a que a autora esteve submetida, evidencia-se que a situação ultrapassou o mero dissabor, atingindo diretamente direitos da personalidade, notadamente a saúde, a integridade física e a dignidade da paciente.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado na origem de
R$ 10.000,00
,
revela-se
moderado e compatível com os precedentes desta Câmara
, inclusive em hipóteses de perda dentária decorrente de erro técnico.

Considerando a
extensão do dano
, o
caráter punitivo e pedagógico da indenização
, bem como o princípio da
razoabilidade
, não há falar em redução do
quantum
, que se mantém
alinhado com os parâmetros jurisprudenciais
.

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A FRATURA MANDIBULAR. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Dano Material, Moral e Estético julgada parcialmente procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$13.866,26 pelos prejuízos materiais e R$20.000,00 pelo dano moral. O autor alega falha na prestação de serviços odontológicos que resultou em fratura mandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há nexo causal entre o procedimento odontológico realizado pelos réus e a fratura mandibular sofrida pelo autor, bem como se é admissível o Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica concluiu que a fratura mandibular possui relação direta com a extração de dente incluso, e afastou outras possíveis causas, como impacto ou mastigação, e destacou que, apesar de rara, pode ocorrer em virtude da fragilidade óssea da mandíbula.

Os réus não comprovaram que não houve falha na prestação do serviço ou rompimento do nexo causal, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A falta de diligência no acompanhamento adequado do paciente evidencia-se pela demora de três meses após o procedimento para o diagnóstico da fratura.

A rescisão tácita do Contrato decorre da impossibilidade de continuidade do tratamento odontológico devido à falha nos serviços. Os R$13.866,26, correspondentes àqueles não realizados e às despesas com medicamentos e exames, devem ser restituídos ao autor.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$10.000,00, pois esse valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

O Recurso Adesivo, interposto pelo autor, não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões, o que fere o art. 997, § 2o, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido e Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

O nexo causal entre a falha na prestação de serviços odontológicos e a fratura mandibular sofrida pelo autor autoriza a reparação por danos materiais e morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em montante razoável, observando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível (art. 997, § 2o, do CPC).

(N.U 1001819-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

O percentual de 15% dos honorários advocatícios fixado na sentença está em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, considerando a natureza da demanda, a complexidade probatória, o tempo de tramitação, a realização de prova pericial e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, inexistindo motivos para sua redução.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO

PROVIMENTO à Apelação
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026